Tribunal: TJSP
Processo: 1062065-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r no 813/96 aos integrantes de Assessoria da Polícia Militar a outro órgão ou Poder, tendo em vista que o referido Diploma Legal não distinguiu a procedência da gratificação de representação. Incorporação ao RETP. Impossibilidade. A C. Turma Especial de Direito Público, no julgamento dos Embargos de Declaração Cível no 2178554-93.2018.8.26.0000, assentou também que a incorporação não repercute no RETP. Reconhecimento do direito à evolução da gratificação de representação incorporada. Sentença mantida.
Recurso voluntário e remessa necessária não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1062065-54.2020.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (MILITAR). GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO DOS DÉCIMOS SALARIAIS. POSSIBILIDADE.
A C. Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2178554-93.2018.8.26.0000, entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar no 813/96 aos integrantes de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (MILITAR). GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO DOS DÉCIMOS SALARIAIS. POSSIBILIDADE.
A C. Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2178554-93.2018.8.26.0000, entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar no 813/96 aos integrantes de Assessoria da Polícia Militar a outro órgão ou Poder, tendo em vista que o referido Diploma Legal não distinguiu a procedência da gratificação de representação. Incorporação ao RETP. Impossibilidade. A C. Turma Especial de Direito Público, no julgamento dos Embargos de Declaração Cível no 2178554-93.2018.8.26.0000, assentou também que a incorporação não repercute no RETP. Reconhecimento do direito à evolução da gratificação de representação incorporada. Sentença mantida.
Recurso voluntário e remessa necessária não providos.